Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702596-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUCAS SENA COHEN AGRAVADO: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO LUCAS SENA COHEN, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, o qual deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora dos valores constritos via sistema Sisbajud, nos seguintes termos: A parte executada apresentou impugnação à penhora sob o fundamento de que a verba salarial é impenhorável, pois tem natureza alimentar. Assim, requereu o imediato desbloqueio das suas contas. Anexou extrato bancário para demonstrar a constrição. Conforme Sisbajud de ID 209294351 - Pág. 7, verifica-se que foi bloqueado da conta do requerido FERNANDO LUCAS SENA COHEN a importância de R$ 1.541,84: R$ 1.133,78 em conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal; R$ 331,52, na sua conta do Banco Santander e R$ 76,54, do Banco do Brasil. É o relato necessário. DECIDO O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu, na jurisprudência, o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (destaque-se)" No mesmo, sentido, inclusive, já há pronunciamento desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Na hipótese analisada, o percentual penhorado protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1435758, 07100389220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em atenção à orientação do Superior Tribunal de Justiça, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, é possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Isso porque a execução deve ser igualmente orientada pela boa-fé dos sujeitos processuais, a fim de se impedir a proteção injustificada a verbas que transbordem o limite da proteção razoável pretendido pela legislação, a fim de que o processo alcance os escopos reais da satisfação do crédito. O débito atual é de R$ 5.017,00. Os rendimentos líquidos do executado são de R$ 2.425,14 (ID 212613987 - Pág. 1). Cabe ressaltar que somente a importância de R$ 331,52 - Banco Santander - foi oriunda de constrição em conta salário do executado. Logo, a manutenção da penhora em percentual de 13,67% do valor rendimento do executado, protege a dignidade da parte devedora e mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. Quanto às demais constrições, efetuadas em contas da Caixa Econômica e Banco do Brasil, o executado não comprovou sua impenhorabilidade nem mesmo prejuízo a sua subsistência. Assim, mantenho a penhora dos valores constritos via Sisbajud. Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação oposta e mantenho a penhora dos valores constritos via sistema Sisbajud. Precluso o prazo para Agravo, converto o bloqueio em pagamento em favor do exequente. Expeça-se alvará de levantamento para o exequente no importe de R$ 1.541,84. Após, diante da existência de saldo remanescente, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Intimem-se. Publique-se. Às providências de praxe. Aduz o agravante, em síntese, que o valor penhorado foi de saldo positivo proveniente de seu salário como professor, sendo essa sua única renda, tratando-se de verba impenhorável. É o breve relato. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). No caso dos autos, o agravante anexou documentos que comprovam que o seu salário líquido é de R$ 2.425,14, conforme se observa do seu contracheque (ID 65545598), fato que implica na necessidade de limitação de eventual bloqueio em suas verbas salariais ao limite de 13,67% de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF. Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante, porquanto não restou devidamente comprovada o comprometimento da subsistência do devedor. Ressalte-se que para analisar eventual comprometimento da subsistência, necessário seria conhecer a renda total e movimentação financeira da devedora em todas as contas, cujos extratos não foram apresentados. Assim, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito